Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Para fins de verificação da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja o espólio, não se deve considerar a condição financeira de eventual inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual, mas o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido. Os documentos coligidos aos autos demonstram a situação de hipossuficiência. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. "A existência ou não de bens em nome do falecido é matéria a ser apurada em sede de cumprimento de sentença e não configura óbice à constituição do título executivo judicial.” (Acórdão 1269791, 07166418620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, a ausência de demonstração da existência de patrimônio atualmente não impede a constituição do título, mostrando-se patente a utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, devendo ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

3. Considerando que na r. sentença recorrida houve a análise das questões de fato e de direito necessários ao deslinde da controvérsia, indicando seus fundamentos, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência de fundamentação. A discordância da parte quanto aos fundamentos que lastreiam a decisão não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

4. De acordo com o Enunciado no 297 da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica o exame de ofício pelo magistrado de cláusula abusiva em contrato bancário. Essa é a orientação do Enunciado 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto ao pleito de determinação de inversão do ônus probatório com fulcro na legislação consumerista, tenho que a mera incidência da norma não acarreta a automática inversão do ônus probatório ou que a parte consumidora esteja isenta de demonstrar lastro probatório mínimo.

7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. (...) No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02).” (REsp 1753135/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

8. Deu-se parcial provimento ao apelo.